Tribunal: STF
Processo: RE 96418
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS E MORATORIOS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DAS QUESTÕES
RELATIVAS AO ART-26 DO DECRETO-LEI 3.365 E AOS JUROS COMPENSATORIOS
(TAXA, MOMENTO INICIAL DE INCIDENCIA E BASE DE CALCULO).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO QUANTO AOS CRITÉRIOS PARA
A FIXAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL DESAPROPRIADO.
ACUMULAÇÃO DE JUROS COMPENSATORIOS COM JUROS MORATORIOS. A
ORIENTAÇÃO MAIS RECENTE DO PLENÁRIO DO STF (RE 90.656, JULGADO EM
1.7.80) E NO SENTIDO DE QUE, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
PROLATADA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, SOMENTE FLUEM JUROS
COMPENSATORIOS, SENDO QUE, A PARTIR DE ENTÃO E ATÉ O EFETIVO
PAGAMENTO, SE ACUMULAM JUROS COMPENSATORIOS E MORATORIOS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NELA PROVIDO.